Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO PÓLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855178, reafirmou sua jurisprudência no sentido de haver solidariedade entre os entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos aos cidadãos, os quais podem demandar conjunta ou separadamente quaisquer dos entes federados. Somente na hipótese de medicamento ainda não registrado na ANVISA, é indispensável que a União Federal também figure no pólo passivo da demanda: 1.1. “1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).
2. No caso dos autos, como o medicamento postulado e concedido pela r. sentença está registrado na ANVISA, então não é necessária a inclusão da União Federal no pólo passivo da demanda.
3. Recurso conhecido e improvido.